Tribunal: TJDFT
Processo: 0700889-41.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CÃO DA RAÇA AMERICAN BULLY. MÉDIO-GRANDE PORTE. COLEIRA, GUIA CURTA E FOCINHEIRA. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para “CONDENAR a parte ré na obrigação de fazer correspondente ao uso focinheira e demais meios de proteção em seu animal (cachorro da raça American Bully) sempre que transitar pelas áreas comuns do condomínio, assim como pela área pública, sob pena de multa de R$ 500,00 por descumprimento. Defiro, pois, o pedido de tutela de urgência, para fins de condenar a parte ré ao cumprimento da referida obrigação, sob pena de aplicação da multa acima fixada”.
2. Os réus/recorrentes suscitam, preliminarmente, a irregularidade da representação, impossibilidade de deferimento da tutela provisória de urgência na sentença e nulidade da fundamentação, pugnando pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, requerem a reforma da sentença para afastar a obrigação do uso de focinheira no animal de estimação, que é da raça American Bully, de médio porte e não é agressivo.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
4. Irregularidade de representação. Considerando que a parte recorrente teve acesso ao instrumento de mandato acostado à inicial por ocasião da citação (ID 61534638), deixando de apresentar qualquer impugnação na contestação, o direito está precluso, notadamente porque suprida eventual irregularidade (ID 61534650). Preliminar rejeitada.
5. Tutela provisória. A teor do disposto no artigo 1.012, § 1o, V, CPC, inexiste óbice à concessão de tutela provisória na sentença, quando presentes os requisitos legais. Preliminar rejeitada.
6. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo, e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos. Preliminar rejeitada.
7. Nulidade por falta de fundamentação da sentença. O artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber). Preliminar rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil, o qual estabelece no artigo 1.336 que, dentre os deveres básicos do condômino, está a obrigação de não se comportar de maneira prejudicial ao sossego, à salubridade e à segurança dos demais conviventes. Registro que o ingresso e a permanência de animais no prédio residencial não é matéria discutida no presente processo, sendo passível de regulamentação pelos respectivos condomínios.
9. A Lei Distrital no 2095/1998, que estabelece diretrizes relativas à proteção e à defesa dos animais, bem como à prevenção e ao controle de zoonoses no Distrito Federal, assim dispõe:
"Art. 11 ­ São proibidas: I ­ a permanência de animais soltos nas vias e logradouros públicos ou em locais de livre acesso ao público II ­ a permanência de qualquer animal em estabelecimento onde são fabricados, manipulados ou armazenados gêneros alimentícios. § 1° ­ É permitida a permanência de cães nas vias e logradouros quando portadores de registro e conduzidos com coleira e guia, por pessoas com tamanho e força necessários a mantê-­los sob controle. § 2° ­ Cães de grande porte, de raças destinadas a guarda ou ataque, usarão focinheira quando em trânsito por locais de livre acesso ao público."
10. No caso, foi demonstrado o fato de que os tutores circulam pelo condomínio e em áreas públicas com o cão da raça American Bully (em tradução literal, quer dizer “valentão americano”), considerada de médio-grande porte, sem os devidos cuidados, situação que coloca em risco a salubridade, segurança e o sossego dos moradores e demais pessoas que circulam no condomínio e em áreas próximas.
11. No tocante à origem da raça American Bully, a pesquisa realizada apontou: “Há controvérsias em relação à quais raças participaram na formação do American Bully. Tem-se certeza apenas de que trata-se do resultado do cruzamento entre diversas raças do tipo molosso, e que possua pelo menos a participação das raças: American Staffordshire Terrier e Bulldog. Segundo o UKC, em sua primeira versão do padrão, a raça surgiu entre o final da década de 1980 e início de 1990 nos Estados Unidos, a partir do cruzamento entre cães das raças American Staffordshire Terrier, Olde English Bulldogge, Pit Bull, Buldogue inglês e Buldogue americano.” (https://pt.wikipedia.org/wiki/American_Bully)
12. Nesse contexto, é indubitável que o animal em comento se enquadra na hipótese legal que exige o uso de focinheira. Aliás, relatos de ataques de animais da raça American Bully foi ressaltado na sentença, nos seguintes termos: “[...] nada obstante os réus aleguem que se trate de cão dócil, é certo que existem diversos relatos de ataques com animais da raça dos réus, além de ser possível, como a qualquer cachorro, o desenvolvimento de comportamento agressivo, conforme se depreende do sítio eletrônico constante no https://vonnotrean.com.br/agressividade-do-american-bullys-como-lidar/#:~:text=O%20American%20Bully%20%C3%A9%20uma,podem%20desenvolver%20um%20comportamento%20agressivo.”
13. Destarte, não há amparo no ordenamento jurídico para a postura recalcitrante adotada pelos réus/recorrentes em relação à precaução e aos cuidados exigidos no caso concreto, especialmente em relação à necessidade do uso pelo animal dos itens de segurança referidos pelo autor/recorrido. Vale citar: Acórdão 1393041, 07067611820208070007, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 28/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
14. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$500,00, por equidade.